Tribunal: TJDFT
Processo: 0700056-88.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700056-88.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUELI LUIZ DA SILVA AGRAVADO: RENATO BORGES REZENDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUELI LUIZ DA SILVA em face de decisão proferida nos autos do processo 0705745-57.2019.8.07.0009, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à penhora no rosto dos autos 0037675-03/2015, nos termos do art. 860 do CPC. A penhora no rosto dos autos foi indeferida sob o fundamento de que o devedor também figura como executado no processo indicado e que não há direito creditório sendo pleiteado por ele no referido juízo. A parte agravante narra que o fato de o agravado também ser executado nos autos em que se pretende a penhora de rosto não significa inviabilidade de penhora, porque há provável saldo remanescente. Afirma que há perigo de dano pelo fato da demora no julgamento dos autos impossibilitar o encontro de bens do réu. Requer a o recebimento do recurso no efeito suspensivo e antecipação de tutela para que proceda a penhora de rosto pleiteada. No mérito, a confirmação da tutela. É o relatório. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). Dispõe o art. 860 do CPC, que trata da penhora de créditos, da seguinte maneira: “Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.” Assim, nesta primeira análise, sendo o executado destes autos (RENATO BORGES REZENDE), também executado em outros autos, direito nenhum lhe pertencerá, assim como nenhum bem será adjudicado ou irá caber a ele. Desta forma, ausente a probabilidade do direito, até porque não há como penhorar os créditos do executado se ele não terá nenhum crédito no outro processo, já que também é executado. Não há que falar em sobra ou em saldo remanescente de supostos valores nos autos indicados para penhora no rosto, e sim em outros meios de penhora, cabíveis ao caso concreto. Deixo de analisar o perigo de dano em razão da ausência de probabilidade do direito e necessidade de cumulação daquele requisito com este. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela e de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a presente decisão à origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2020 16:02:14. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator